Tribunal: TJDFT
Processo: 0705671-41.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705671-41.2021.8.07.0006 RECORRENTE: FABRICIO DEIVID DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. COMPARSA NÃO IDENTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas do furto qualificado pelo concurso de pessoas, deve ser mantida a sentença condenatória. 2. A qualificadora do concurso de pessoas no crime furto incide mesmo que o outro agente não tenha sido identificado, é dizer, quando existentes outras provas aptas a demonstrar a participação de mais de um indivíduo na empreitada delitiva. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando que, diante da insuficiência de provas de autoria, o pedido absolutório merece ser acolhido, à luz do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pleiteia seja afastada a qualificadora do concurso de pessoas, sem, contudo, apontar ofensa a qualquer dispositivo legal no aspecto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, ao assentar pela comprovação suficiente da autoria e da materialidade, o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso especial não merece ser admitido quanto à tese subsidiária, acerca da qualificadora do concurso de pessoas. A uma, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). E, a duas, pois, mesmo que se pudesse superar referido óbice, a apreciação da matéria – concurso de pessoas no caso concreto – demanda reexame de elementos de fato e de prova, o que atrai o já referido veto do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012